Tribunal: TJDFT
Processo: 0746479-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746479-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA AGRAVADO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente processo está incluído para julgamento na pauta da 6a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 28/02/2024 e 06/03/2024, conforme certificado no ID 55390192. Na petição juntada ao ID 56518234, a parte agravante e autora da ação noticia a prolação de sentença na origem e a perda de objeto do presente recurso. Cópia da sentença consta do ID 56518240. Do documento anexado, verifica-se que os pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes. Dito isso, ressalto que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de análise em eventual recurso interposto contra a sentença proferida no processo. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator